Tribunal: TJSP
Processo: 1009486-95.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Crédito consignado. Ação revisional. 1. Seguro Prestamista. Nos contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro com determinada seguradora imposta pelo contratado. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. Ausência de opção para o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras. Venda casada configurada.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Crédito consignado. Ação revisional. 1. Seguro Prestamista. Nos contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro com determinada seguradora imposta pelo contratado. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. Ausência de opção para o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras. Venda casada configurada. 2. Restituição que, conquanto deva ser feita de forma simples (e não em dobro) pela ausência de má-fé comprovada, deve ser feita mediante recálculo do contrato a fim de extirpar os juros contratuais reflexos incidentes sobre o valor considerado indevido. Observância do princípio da restitutium in integrum. 3. Honorários advocatícios arbitrados de forma razoável e proporcional, representando remuneração condigna para o caso. Recurso do réu não provido, provido em parte o do autor, com majoração da verba honorária de responsabilidade do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009486-
95.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado GILBERTO
DA SILVA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento em parte ao do auto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1009486-95.2020.8.26.0032 - Araçatuba - S - Voto no 45.982
Voto no 45.982
Apelação Cível n.o 1009486-95.2020.8.26.0032
Comarca: Araçatuba - 4a Vara Cível
Apelantes/Apelados: Gilberto da Silva Rosa; Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz de 1a Inst.: Sérgio Ricardo Biella
CONTRATO BANCÁRIO. Crédito consignado. Ação revisional. 1. Seguro
P r e s t a m i s t a . N o s c o n t r a t o s b a n c á r i o s , o c o n s u m i d o r n ã o
p o d e r s e r c o m p e l i d o a c o n t r a t a r s e g u r o c o m determina da
seg ura do ra impo sta pelo co ntra ta do. Entendimento do E. STJ
consolida do n o j u l g a m e n t o d o R E s p n o 1 . 6 3 9 . 2 5 9 / S P . A u s ê n c i a
d e o p ç ã o p a r a o c o n s u m i d o r pesquisa r, no merca do, outra s
empresa s segurado ra s. Venda casa da co nfig ura da . 2 . Restituiçã o
que, co nqua nto deva ser feita de fo rma simples (e nã o em
do bro ) pela a usência de má -fé co mprov a da , deve ser feita
media nte recá lculo do contra to a fim de extirpa r o s juro s
contra tua is
reflex o s
incidentes
so bre
o
va lor
co nsidera do
indev ido . Observâ ncia do princípio da restitutium in integrum.
3. Ho norá rio s a dv o ca tícios arbitrado s de forma razo áv el e
propo rciona l, representando remuneraçã o condig na para o ca so.
Recurso do réu nã o prov ido , prov ido em pa rte o do a uto r, co m
ma jo raçã o da v erba hono rá ria de respo nsa bilida de do réu.
Trata-se de ação revisional de contrato de crédito consignado julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 172/177, de relatório adotado, que decretou a
nulidade da cláusula de cobrança de tarifa de seguro prestamista, condenando o réu a
restituir o valor de R$ 124,00, corrigido desde o desembolso pela tabela prática do TJSP e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Custas e despesas processuais
foram rateadas à metade entre as partes, ficado cada uma delas condenada ao pagamento
de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no valor de R$ 400,00, observada
a gratuidade concedida ao autor.
Apelaram ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1009486-95.2020.8.26.0032 - Araçatuba - S - Voto no 45.982
O autor (fls. 180/186), sustentando que a restituição do valor
indevidamente cobrado deve observar os encargos contratuais e não apenas o valor
nominal, uma vez que as tarifas/serviços foram financiadas, gerando reflexos no valor
final da parcela. Além disso, defende que os valores devem ser restituídos em dobro, pois
a má-fé é patente no caso dos autos. Por fim, pede a majoração dos honorários para, no
mínimo, R$ 5.000,00, pois aqueles fixados na sentença não remunera a contento o
trabalho desenvolvido.
E o banco (fls. 190/207) defendo a validade da contratação do seguro
prestamista, uma vez que de livre opção pelo contratante e não imposta como condição
para a concessão do empréstimo, não cabendo falar em venda casada.
Recurso do autor sem preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 28),
preparado o do réu (fls. 208/209), com resposta por ambas as partes (fls. 211/216 e
220/235).
É o relatório.
Respeitado o entendimento da MMa. Juíza da causa, a r. sentença comporta
pequeno reparo que se fará adiante.
A cobrança do seguro de proteção financeira ou prestamista foi analisada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1009486-95.2020.8.26.0032 - Araçatuba - S - Voto no 45.982
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesas
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese
2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No corpo do referido julgamento restou expressamente consignado pelo
insigne Ministro Relator que a inclusão do seguro nos contratos não é vedada pela
regulação bancária, por se tratar de um serviço financeiro, até porque esse tipo de
contratação contribui para a redução da taxa de juros.
Apreciando a validade dessa contratação frente a legislação consumerista,
restou decidida a proibição da denominada “venda casada”, nos termos do artigo 39, I, do
CDC.
No caso em questão, não consta tenha sido facultada a contratação do
seguro e, além disso, restou configurada a venda casada, uma vez que não foi dada ao
consumidor outra opção de fornecedor que não a Zurich Santander Brasil (fls. 97/98) que
compõe o mesmo grupo econômico da instituição financeira requerida, o que confirma a
abusividade em razão da ausência de liberdade de escolha do autor em contratar
seguradora que melhor lhe convinha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1009486-95.2020.8.26.0032 - Araçatuba - S - Voto no 45.982
Portanto, correta a declaração de nulidade da cláusula que autoriza a
cobrança do prêmio de seguro, como feito na sentença.
E uma vez declarada a tarifa de seguro (R$ 124,00) nula de pleno direito
pela sentença recorrida, de fato, sua simples devolução singelamente corrigida
monetariamente pelos índices inflacionários não recompõe a perda patrimonial do autor.
Isso porque, o valor da tarifa considerada indevida não foi propriamente
pago em apartado, mas sim incluído no valor financiado à taxa mensal de 1,48%, de modo
que para que haja verdadeira restitutium in integrum determinada na r. sentença,
necessário que sejam excluídos também os juros reflexos incidentes sobre o prêmio do
seguro.
Todavia, é certo que o autor ainda não pagou integralmente o valor do
prêmio, já que o contrato está em andamento.
Portanto, para restituição integral do valor já pago e adequação das demais
parcelas, basta o recálculo do financiamento, com a exclusão do valor indevido desde o
início, com restituição da diferença encontrada em cada parcela ao autor na forma
estipulada na sentença, autorizada a compensação com os valores vincendos.
No entanto, a restituição das verbas excluídas só pode ser na forma
simples, e não em dobro. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
jurisprudência pacífica sobre a questão.
“Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a repetição será na forma
simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de
controvérsia judicial. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, J.
09/08/2011, DJe 22/08/2011)
“No que se refere à devolução em dobro, já decidiu esta Corte que a declaração
de ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas cláusulas contratuais, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1009486-95.2020.8.26.0032 - Araçatuba - S - Voto no 45.982
que importe a devolução dos respectivos valores, não enseja a repetição em
dobro do indébito, diante da inequívoca ausência de má-fé. Este entendimento
estriba-se no argumento de que a consecução dos termos contratados, a
considerar a obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as partes
contratantes, não revela má-fé do fornecedor, ainda, que, posteriormente, reste
reconhecida a ilicitude de determinada cláusula contratual (REsp 1.060.001/DF,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 24.2.2011). Assim sendo, com o não
reconhecimento da má-fé pelo Tribunal de origem, não há que se falar em
condenação à devolução em dobro de valores.”
(STJ - AgRg no AREsp 320.191/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, J.
28/05/2013, DJe 21/06/2013)
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o valor fixado na sentença
(R$ 400,00) se mostra adequado e proporcional ao tempo e trabalho despendidos para a
causa de simplicidade franciscana, sem maiores incidentes e que não exigiu grandes
esforços, pois ajuizada em 10.06.2020, sentenciada em 28.08.2020 e com conclusão dos
autos a este relator em 17.11.2020, tudo em menos de seis meses, não comportando,
portanto, a pretendida majoração.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está de há muito
pacificada no sentido de que não podem prevalecer honorários que sejam irrisórios ou
exorbitantes (AgInt no AREsp 962265 / DF; AgInt no AREsp 201534 / MS; AgInt no
AREsp 794128 / RS; AgInt no AREsp 963751 / DF etc.).
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso do réu e dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para determinar que a
restituição do valor declarado inexigível seja feita mediante recálculo do contrato,
conforme fundamentação supra. Pela negativa de provimento do recurso do réu, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorada a verba honorária de sua responsabilidade
para R$ 500,00.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator